Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva tenha se dado de forma solidária, a parte exequente optou por ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 1.1. Nesse contexto, verifica-se que o feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência da jurisdição local, para processamento do feito.
2. Recurso conhecido e provido.